Tribunal: TJSP
Processo: 1501574-79.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado em poder de 55 porções de maconha, com peso de 68,56 gramas, 38 porções de cocaína, pesando 36,68 gramas, e 33 pedras de crack, com peso de 7,32 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública e corroborados pela confissão do réu. Insurgência defensiva exclusivamente em face da pena de multa, arguindo sua

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado em poder de 55 porções de maconha, com peso de 68,56 gramas, 38 porções de cocaína, pesando 36,68 gramas, e 33 pedras de crack, com peso de 7,32 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública e corroborados pela confissão do réu. Insurgência defensiva exclusivamente em face da pena de multa, arguindo sua inconstitucionalidade. Impossibilidade. Penas finais determinadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto. Sanção corporal devidamente substituída por duas restritivas de direito. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501574-79.2019.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
ESTEVAO ALVES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501574-79.2019.8.26.0628 -Voto no
2
Apelação no 1501574-79.2019.8.26.0628
Comarca: Embu das Artes
Apelante: Estevao Alves Pereira
Advogado: Adriana Dias Barbosa

VOTO No. 23.747
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado em poder de 55
porções de maconha, com peso de 68,56 gramas, 38 porções
de cocaína, pesando 36,68 gramas, e 33 pedras de crack,
com peso de 7,32 gramas. Depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos agentes de segurança pública e corroborados
pela confissão do réu. Insurgência defensiva exclusivamente
em face da pena de multa, arguindo sua inconstitucionalidade. Impossibilidade. Penas finais
determinadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa, em regime aberto. Sanção corporal devidamente
substituída por duas restritivas de direito. Negado
provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Rodrigo Aparecido
Bueno de Godoy, da 1a Vara Criminal da Comarca de Embu das
Artes, em sentença datada de 17/10/2019 (fl. 162), julgou
procedente a ação penal para condenar Estevao Alves Pereira
às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em
regime inicial aberto, substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual período, e prestação pecuniária, fixada em
um salário mínimo, por infração ao artigo 33, caput e § 4o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501574-79.2019.8.26.0628 -Voto no
3
11.343/06.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, insurgindo-se, apenas e tão-somente, em face da pena
de multa aplicada, alegando a sua inconstitucionalidade. Requer,
outrossim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao
apelo defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, no dia 09 de agosto de 2019, por volta de
21h00, na Rua Pera, no 191, Pirajussara, cidade e Comarca de
Embu das Artes, trazia consigo, para fins de tráfico, 55 porções
de maconha, com peso de 68,56 gramas, 38 porções de cocaína,
pesando 36,68 gramas, e 33 pedras de crack, com peso de 7,32
gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e
laudo de constatação de fls. 18/21.
Apurou-se no transcorrer da instrução
processual, pelas declarações firmes e coerentes prestadas
pelos guardas municipais Edivan Sousa da Silva e Uelton Jesus
Santos, que, em patrulhamento de rotina por local conhecido pela
mercancia espúria, os agentes públicos avistaram o réu em
atitude suspeita, pois, ao perceber a aproximação da viatura,
tentou empreender fuga, sendo detido, contudo, após breve
perseguição. Em revista pessoal, os guardas localizaram, no
interior de uma sacola que o acusado trazia consigo, as drogas
acima descritas e a quantia de R$ 38,00, em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501574-79.2019.8.26.0628 -Voto no
4
Interrogado, o recorrente confirmou a
versão acusatória. Assumiu a posse dos entorpecentes,
declarando destiná-los ao comércio.
Inexistindo insurgência defensiva quanto
à condenação e, estando o decreto em consonância com as
provas constantes dos autos, passa-se à verificação da tese
aventada, concernente à pena de multa.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59,
do Código Penal, as circunstâncias judiciais são favoráveis,
tratando-se de réu primário e possuidor de bons antecedentes, as
bases foram determinadas nos mínimos legais.
Na segunda fase, ausentes agravantes, a
atenuante da confissão se torna inoperante, pois as penas se
encontram nos menores patamares legalmente permitidos
(Súmula 231, STJ).
Na terceira fase, além de comprovada a
primariedade e os bons antecedentes, inexistem nos autos
elementos a evidenciar dedicação à atividade criminosa,
tampouco integração à organização criminosa, motivos pelos
quais o réu foi beneficiado com o redutor à fração máxima de dois
terços, tornando suas penas definitivas em 1 ano e 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa.
Quanto à pena de multa, tese exclusiva
das razões de apelação, inexiste inconstitucionalidade a ser
declarada.
A previsão abstrata formulada no tipo é
apenas inútil. Apesar de desproporcional à realidade brasileira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501574-79.2019.8.26.0628 -Voto no
5
não acarretará prejuízo real ao réu, pois, na prática, tal previsão
normativa é apenas mais um fator de impunidade, pois não serão
elas devidamente pagas, nem o Estado conseguirá extrair o seu
valor por meio de execução.
Assim sendo, o estabelecimento de multas
elevadas para essa espécie de delito pode gerar a conclusão de
que o Estado pretende ver paga a pena pecuniária com o
montante amealhado pela própria prática da infração penal, o que
se afigura ilógico.
Portanto,
não
é
certo
considerá-la
inconstitucional, mas, tão somente, enxergar tal desproporção
legislativa, como falta de tato do legislador ao desenvolver a
referida norma penal, dotado, no entanto, de louváveis intenções
para punir mais gravemente o tráfico de drogas.
O regime aberto e a substituição da pena
corporal foram corretamente determinados.
Por fim, no que tange ao pedido de
isenção das custas processuais, este não merece acolhimento.
A obrigatoriedade do pagamento da taxa
judiciária decorre da Lei n° 11.608/03 que assim dispôs no artigo
4o, § 9o:
Artigo 4o- O recolhimento da taxa
judiciária será feito da seguinte forma:
§ 9o - Nas ações penais, salvo aquelas de
competência do Juizado Especial Criminal -
JECRIM, em primeiro grau de jurisdição, o
recolhimento da taxa judiciária será feito
da seguinte forma "a" nas ações penais,
em geral, o valor equivalente a 100 (cem)
UFESPs, será pago, afinal, pelo réu, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501574-79.2019.8.26.0628 -Voto no
6
condenado.
O artigo 7o da referida lei estabelece as
hipóteses nas quais não incide o tributo:
Não incidirá a taxa judiciária nas seguintes
causas:
I - as da jurisdição de menores,
II - as de acidentes do trabalho
III - as ações de alimentos em que o valor
da prestação mensal não seja superior a 2
(dois) salários mínimos

Não há previsão de isenção, além
daquelas discriminadas no artigo 6o da mesma lei, ou seja, para a
União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e
fundações, bem como o Ministério Público.
Desta forma, eventual isenção deverá ser
requerida junto ao Juízo das Execuções Criminais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator